Tribunal: STJ
Processo: 5023521-02.2015.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120095 - RS(2024/0021949-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADOS
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA JULGAMENTO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE EXAME DO MÉRITO.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL.
JURISPRUDÊNCIA
DA
TERCEIRA
SEÇÃO.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGAMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA SOBRE CONSECTÁRIOS.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5be692fe-8b88-4ac6-86c3-89cfee376be8

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120095 - RS(2024/0021949-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADOS
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA JULGAMENTO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE EXAME DO MÉRITO.
ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL.
JURISPRUDÊNCIA
DA
TERCEIRA
SEÇÃO.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGAMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ADVERTÊNCIA SOBRE CONSECTÁRIOS.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO MIGLIORINI
à decisão da Sexta Turma que não conheceu do agravo em recurso especial por ele
manejado (fls.
):
2.760/2.770
[...] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ADALBERTO MIGLIORINI.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
; 283
7/STJ
E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
284/STF.
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932,
III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
[...] Agravo em recurso especial de Adalberto Migliorini não conhecido.
Interposto agravo regimental (fls.
), não foi conhecido (fls.
2.777/2.781
):
2.785/2.786
Documento eletrônico VDA56476613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Código de Controle do Documento: 30b3e9fd-d203-45bd-baa1-8bee1d5c3a0a

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO PROFERIDO PELO COLEGIADO.
RECURSO MANIFESTAMENTE DESCABIDO.
Agravo regimental não conhecido.
O embargante aponta omissão ao sustentar que a decisão embargada não
apreciou o mérito do agravo regimental e deixou de enfrentar as teses sobre
afastamento da
, inaplicabilidade da
, não incidência
Súmula 284/STF
Súmula 283/STF
da

e
aplicação
da
fungibilidade
recursal,
conforme
o

Súmula
7/STJ
, com violação do dever de fundamentação.
REsp n. 2.082.481/MG
Ao final da peça recursal, requer o provimento dos presentes aclaratórios, a
fim de que sejam supridas as questões apontadas, impondo-lhes efeitos infringentes, a
fim de conhecer e dar provimento ao apelo defensivo, ou, caso contrário, sejam
(fl. 2.794).
analisadas e concedidas as teses defensivas de ex officio
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
Com efeito, a decisão embargada enfrentou de forma clara o não cabimento
do agravo regimental contra acórdão colegiado, com fundamento legal e regimental,
concluindo pelo não conhecimento do recurso. Inexistindo dever de exame de mérito
quando o recurso é manifestamente inadequado, não há omissão a ser suprida.
A propósito, colhe-se da Terceira Seção desta Corte Superior que a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada caracteriza erro
(AgRg no
grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal
AgRg nos
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira
EAREsp n. 2.460.531/PI
Seção, julgado em
DJEN de
- (AgRg nos EDcl no AgRg nos
5/2/2026,
11/2/2026)
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
EAREsp n. 2.658.864/SC
Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
DJEN de

4/9/2025,
17/9/2025 – grifo
nosso).
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Documento eletrônico VDA56476613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Código de Controle do Documento: 30b3e9fd-d203-45bd-baa1-8bee1d5c3a0a

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte).
Nesse sentido, confiram-se os EDcl nos EDcl no AgRg no
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56476613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:21
Código de Controle do Documento: 30b3e9fd-d203-45bd-baa1-8bee1d5c3a0a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0021949-6
REsp 2.120.095 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025355020158215001 25355020158215001 50235210220158210001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADO
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ADELAR ANTONIO LORENZATTO
CORRÉU
: ALEXSANDRO CARVALHO PINTO
CORRÉU
: ISAURA MARIA GAZOLA
CORRÉU
: LINO VITORIO MIGLIORINI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADO
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422451551648030;0<05@
2024/0021949-6 - REsp 2120095 Petição : 2026/0035408-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:15
Código de Controle do Documento: 2535B78A-AC74-4DB8-8184-35EDD6FC3D16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0021949-6
REsp 2.120.095 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

C5422451551648030;0<05@
2024/0021949-6 - REsp 2120095 Petição : 2026/0035408-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:15
Código de Controle do Documento: 2535B78A-AC74-4DB8-8184-35EDD6FC3D16